Tribunal: TJMT
Processo: 1043330-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043330-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANDRO ROGERIO ARRUDA - CPF: 474.327.561-04 (APELANTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, E ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – BOMBEIRO MILITAR – CONDIÇÃO DE EXCEDENTE (ART. 34, XII, DA LEI ESTADUAL No 10.076/2014) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE – DIREITO ALHEIO – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. A pretensão do Impetrante não é o reconhecimento do seu direito em ser declarado como excedente, mas sim de ver declarado como excedente outros oficiais.

2. Logo, salvo no caso de legitimidade extraordinária ou na condição de substituto processual, não pode uma pessoa pleitear em nome próprio direito alheio, conforme estabelece o art. 18,
“caput”
, do CPC.

3. Preliminar acolhida. Apelo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRO ROGÉRIO ARRUDA contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1043330-89.2021.811.0041, denegou a ordem, cujo objeto era a passagem de outros Oficiais à condição de excedente e, por conseguinte, a abertura de promoção do posto de Coronel do Corpo de Bombeiros Militares.

Em suas razões recursais (Id. 139605741), afirma que os Coroneis Vanderlei Bonoto Cante, Cesar Claudiomiro Viana de Brum, Abadio José da Cunha Júnior, Paulo Correia Rodrigues e Agnaldo Pereira de Souza já preencheram os requisitos do art. 34, XII, da Lei Estadual no 10.076/2014 para serem colocados na condição de excedente e, consequentemente, a abertura de suas vagas para promoção, conforme Processo administrativo no 498922/2021.

Narra que foi informado todos os detalhes e procedimentos administrativos referentes aos processos de averbação de tempo e serviço dos referidos oficiais, sendo que apenas o Coronel Vanderlei Bonto cante foi passado à condição de excedente, embora todos os demais encontravam-se em situação funcional idêntica.

Argumenta o Apelante que a abertura de vagas para promoção ao posto de Coronel é o ato administrativo de natureza vinculada, que não há margem para discricionariedade, conforme parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT).

Assim, preenchidos os requisitos de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço e 30 (trinta) anos de contribuição, deve haver a abertura de vagas ao último posto ou graduação.

Questiona o posicionamento jurídico adotado pelo Coordenador de Gestão de Pessoas do Corpo de Bombeiros no Processo administrativo no 498922/2021.

Alega que o juízo
a quo
foi induzido ao erro diante das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora.

O Recorrente traz uma exposição sobre o tempo de serviço (efetivo e averbado) dos Coroneis descritos na exordial e menciona os requisitos do ato administrativo, tais como: competência, finalidade, forma, motivo, objeto e publicidade.

Reafirma que os Coroneis que não foram passados à condição de excedente possuem processos de averbação de tempo de serviço devidamente protocolados, processados e com os respectivos atos administrativos publicados em Boletim Geral Eletrônico, o que caracteriza a materialidade e comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 34, XII, da Lei Estadual no 10.076/2014.

Afirma que a sentença proferida pelo juízo
a quo
é nula, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 139603750.

Documentos apresentados pelo Apelante nos Id’s 140877652, 140877653, 140877654, 140877655 e 140877656.

Apesar de intimado, o Apelado não manifestou acerca dos referidos documentos, conforme certidão lançada no Id. 157007656.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela declaração
ex officio
acerca da ilegitimidade ativa do Apelante e, por conseguinte, pela prejudicialidade do Recurso de Apelação, conforme parecer anexado no Id. 162688657.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELANTE)

A d. Procuradoria Geral de Justiça suscita, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa do Apelante, uma vez que que pleiteia em nome próprio direito alheio.

Considerando que a referida preliminar não foi suscitada por nenhuma das partes, deveria esta Relatora abrir vistas dos autos para os Recorrentes se manifestarem, a teor do que dispõe os arts. 9 e 10 do CPC.

No entanto, sendo a ilegitimidade ativa vício insanável, desnecessária é a prévia manifestação, conforme disciplina o art. 932, parágrafo único, do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Feita esta consideração inaugural, passo à análise da referida preliminar.

Ao analisar os fatos narrados na exordial mandamental, verifica-se que a pretensão do Impetrante não é o reconhecimento do seu direito em ser declarado como excedente, mas sim de ver declarado como excedente outros oficiais.

Para deixar clara a real pretensão do Impetrante, transcrevo o item “d” dos pedidos (Id. 139605708),
in verbis:

(...)

Ex positis, requer -se:

(...)

d) No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar concedida, condenando o Estado réu a publicar o ato administrativo vinculado de passagem para a condição de excedente os Oficiais BM Cesar Claudiomiro Viana de Brum; Abadio José da Cunha Júnior; Paulo Correia Rodrigues e Agnaldo Pereira de Souza, com a consequente abertura de mais quatro vagas ao Posto de Coronel BM, nos termos do Art. 34, Inciso XII, da Lei 10.076/2014;

(...)

Termos em que,

Pede deferimento.

Percebe-se que o Impetrante ingressa com ação judicial com o escopo de tutelar o direito pertencente à outrem.

Logo, salvo no caso de legitimidade extraordinária ou na condição de substituto processual, não pode uma pessoa pleitear em nome próprio direito alheio, conforme estabelece o art. 18,
“caput”
, do CPC,
in verbis:

Art. 18 – Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE - PRETENSÃO RELATIVA A PESSOA CAPAZ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. - Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. - Extingue-se o feito sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.21.165683-0/002, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 21/10/2022)

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça para reformar a sentença prolatada pelo juízo a quo e, por conseguinte DENEGAR a ordem nos termos do art. 6o, §5o da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, VI, do CPC.

Por conseguinte, DECLARO PEREJUDICADO o Recurso de Apelação.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023